Tribunal: TCU
Processo: 040.881/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4125/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.881/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Franklin Goncalves de Area Leao Junior (XXX.999.573-XX); Gabriela do Vales Matos (XXX.395.833-XX); Geise Costa da Silva (XXX.251.373-XX); Leonardo de Sousa Amorim (XXX.157.283-XX); Lia Cruz Vaz da Costa Damasio (XXX.300.013-XX); Lidiane Castelo Branco (XXX.507.883-XX); Lorena Cito Lopes Resende Santana (XXX.904.343-XX); Lorenna da Fonseca Delmondes (XXX.738.813-XX); Luana Bezerra Azevedo (XXX.111.143-XX); Luana de Oliveira Lopes (XXX.479.053-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.